Tribunal: TJSP
Processo: 2190848-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Cumprimento de sentença. Inconformismo relativo à exclusão dos juros compostos. Não caracterizada a alegada preclusão. Valor da execução ainda não foi homologado. Verificada a possibilidade de afastamento da pretendida incidência de juros compostos, que sequer encontra fundamento na legislação vigente. Inviável a apreciação do pedido de esclarecimentos, em sede de agravo de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Inconformismo relativo à exclusão dos juros compostos. Não caracterizada a alegada preclusão. Valor da execução ainda não foi homologado. Verificada a possibilidade de afastamento da pretendida incidência de juros compostos, que sequer encontra fundamento na legislação vigente. Inviável a apreciação do pedido de esclarecimentos, em sede de agravo de instrumento.

Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.